Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-53.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000923-53.2015.8.14.0028

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: OXINORTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME, OXINORTE ARMAZEM GERAL DE GASES LTDA - ME, OXINORTE COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ABRASIVOS E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VERBA HONORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática, sob a alegação de omissão quanto à análise da verba honorária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão central em discussão: verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos necessários ao julgamento, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4.

O julgador não está obrigado a responder individualmente a todas as teses das partes, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

5.

A questão da verba honorária foi analisada no contexto da ausência de interesse recursal, uma vez que o pedido principal relacionado à liberação dos valores foi julgado improcedente, o que torna desnecessária a análise de questões acessórias.

6.

Não cabe, em sede de embargos de declaração, a reanálise de provas ou a rediscussão de fundamentos já analisados e decididos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há vício de fundamentação quando o acórdão enfrenta todas as questões necessárias ao julgamento, sendo desnecessário analisar individualmente argumentos incapazes de infirmar a decisão.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de provas já analisadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28/03/2022; TJ-MG, ED 10000204418263002/MG, Rel. Otávio Portes, j. 26/05/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000923-53.2015.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ /PA

EMBARGANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - OAB/PA 15.410

EMBARGADO:
OXINORTE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, OXINORTE ARMAZÉM GERAL DE GASES LTDA e OXINORTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO, ABRASIVOS E TRANSPORTE DE GASES LTDA

ADVOGADO: ANTÔNIO C. S. GOMES JR. - OAB/PA 9400

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.
em face do acórdão de

ID. 22921623, que havia conhecido o apelo interposto contra
OXINORTE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, OXINORTE ARMAZÉM GERAL DE GASES LTDA e OXINORTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO, ABRASIVOS E TRANSPORTE DE GASES LTDA
e negado-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que havia dado por ausente o interesse recursal.

Em suas razões (ID. 23350359),
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.
anuncia omissão julgado, diante da inexistência de fala jurisdicional a respeito da verba honorária fixada na decisão hostilizada.

Intimados a contraminutar pelo ID. 23694581, não foram ofertadas contrarrazões conforme ID. 24012702.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000923-53.2015.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ /PA

EMBARGANTE:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - OAB/PA 15.410

EMBARGADO: OXINORTE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, OXINORTE ARMAZÉM GERAL DE GASES LTDA e OXINORTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO, ABRASIVOS E TRANSPORTE DE GASES LTDA

ADVOGADO: ANTÔNIO C. S. GOMES JR. - OAB/PA 9400

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Quando
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A.
anuncia omissão no julgado, a bem da verdade deixa de observar que a decisão monocrática deteve a razão pelo não conhecimento pela falta de interesse, sendo esta, a única e exclusiva matéria do Agravo Interno
[1]
ao qual foi conhecido e negado provimento.

Já se disse, desde a decisão monocrática que, tanto a causa de pedir
a)
direito de retenção, quanto a causa de pedir
b)
recalibração da verba honorária, estavam postas como mediatas ao pedido final do levante:
obstar a liberação dos valores
.
Liberado os valores, decaem, por conseguinte, qualquer razão para que se analisem as hipóteses de retenção diante da suposta necessidade de análise, inclusive, da verba honorária.

Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta, muito menos se é possível revisitar, nesta via, os termos contratuais analisados.
Neste sentido, colho da jurisprudência:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de contradição
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Admoesto a Parte Embargante que, embora considere os Embargos meramente protelatórios, por ora deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
Cf. (STJ - AgInt no AREsp: 2069288 SP 2022/0036131-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024) e (STJ - AgInt no RMS: 69015 BA 2022/0173244-4, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024) por exemplo.

Belém, 25/02/2025